Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005312-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
AGRAVADO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FI, recorre de decisão que no Cumprimento de Sentença interposto pela AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.(“AGROVERDE”) e GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.(“GO AGRO”), deferiu expedição de alvará para autorização de venda da soja arrestada na presente Medida Cautelar.
Justifica que as agravadas ajuizaram esta cautelar para resguardar seu hipotético direito sobre 1.842.960kg de soja plantadas nas terras do FUNDO ESTRUTURA e para assegurar o resultado útil da demanda principal (ação declaratória).
Destaca que as agravadas promovem ação declaratória de inexistência de direito do Fundo Agravante sobre a soja dada em garantia nas Cédulas no 1559/2015, 1561/2015 e 1562/2015, em trâmite na 6a Vara Cível do Foro da Barra da Tijuca/RJ.
Afirma que as agravadas sustentam direito aos 1.842.960kg de soja plantada pelo Fundo Estrutura, ao fundamento de que a Família de Rossi, enquanto arrendatária das áreas rurais, emitiu em seu favor a CPR 1561/2015, com penhor de primeiro grau, representativa da obrigação de entregar referida quantia de grãos.
Assegura que a liminar de sequestro sobre o produto foi deferida, apesar do Fundo agravante ter comprovado que as suas fazendas não têm qualquer relação com as áreas descritas na CPR 1561/2015.
Prossegue no argumento de a sentença foi de procedência para confirmar a tutela liminar concedida inicialmente, para (a) nomear a AGROVERDE e GO AGRO como depositárias judiciais da lavoura em questão até a efetiva colheita; (b) permitir o sequestro da soja em quantidade suficiente para liquidação da CPR e despesas da colheita; e (c) condenar o FUNDO ESTRUTURA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Anota que a referida sentença do processo cautelar transitou em julgado e as agravadas postularam então, além do cumprimento de sentença, a liberação do produto arrestado ou que a agravante pague o valor do respectivo bem, o que acabou por ser inadvertidamente deferido na decisão ora recorrida.
Reclama que a decisão agravada extrapolou a sentença proferida no processo cautelar que tem por objetivo apenas de resguardar o resultado útil da lide principal, em violação ao disposto nos artigos 494 e 505, ambos do CPC, na medida em que magistrado não pode apreciar novas questões depois de proferida a sentença.
Assevera que a medida buscada pelos agravados é satisfativa e, portanto, incompatível com o procedimento cautelar.
Registra que a sentença proferida na cautelar tem por objeto apenas nomear as agravadas como fiel depositária e permitir o sequestro da soja. De modo que permitir a alienação do produto implicar[a em conceder destinação prematura aos grãos de soja, cuja titularidade é objeto da ação declaratória principal.
Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até apreciação pelo mérito do agravo.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FI, a suspensão da decisão que deferiu pedido postulado pelas agravadas (ID 36022954) de venda do produto arrestado na presente ação cautelar julgada procedente e já transitada em julgado.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Destaca-se, de início, que a decisão recorrida, de forma prudente, ponderou acerca do caráter perecível do produto arrestado, somado ao fato de que sua manutenção em armazém se revela onerosa e pode causar prejuízo as partes.
Além disso, a autorização de venda do produto foi condicionada ao depósito em juízo dos valores arrecadados, o que afasta o perigo de dano irreparável ou incerta reparação decorrente da não concessão do pedido de efeito suspensivo.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intimem-se as agravadas para contraminuta.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator